Tribunal: TJMT
Processo: 1027314-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO PADILHA NOGUEIRA - CPF: 014.572.381-01 (RECORRENTE), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), PST ELETRONICA LTDA - CNPJ: 84.496.066/0002-95 (RECORRIDO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO. FURTO DE MOTOCICLETA. PERDA DO SINAL. EMPREGO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ATIVIDADE DE MEIO. CONTRATO DE RASTREAMENTO QUE DIFERE DE SEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em que o Recorrido JOSE AUGUSTO PADILHA NOGUEIRA postula pela obrigação de fazer para a rescisão contratual do serviço de rastreamento e monitoramento, bem como indenização por danos materiais e morais e a cobrança de multa contratual, pela falha na prestação de serviço para a recuperação do veículo furtado.

2. O Recorrido sustenta que a empresa Recorrente procedeu com publicidade enganosa ao afirmar em sua publicidade “garantia de proteção” contra roubo e furto de veículo.

3. Ocorre que a atividade desenvolvida pela Recorrente é de rastreamento e monitoramento via sistema GPS, sendo que tal serviço destoa de contrato de seguro.

4. Nos autos, entendo que restou comprovado que a empresa Recorrente adotou as medidas necessárias de diligências no objetivo de tentar recuperar a motocicleta furtada do Recorrido.

5. Entendo que o serviço prestado pela Recorrente é de meio e não de resultado, portanto, ao empregar as diligências necessárias por consequência afastou a falha na prestação de serviço.

6. Outrossim, a publicidade de garantia de proteção não se confunde com a garantia de prêmio em caso de furto ou roubo, eis que a proteção é o instrumento empregado, qual seja o acompanhamento via GPS do veículo furtado/roubado.

7. Pelos documentos anexados ao ID n. 76749496, verifico que o sistema permaneceu operante até a destruição ou a utilização de inibidor de sinal pelos criminosos do sistema, portanto, não houve falha na prestação de serviço.

8. Dessa forma, não há qualquer ato ilícito praticado pela Recorrente passível de indenização por danos materiais ou morais.

9. A multa contratual também deve ser afastada, tendo em vista que a empresa Recorrente não violou as condições contratuais.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em que o Recorrido JOSE AUGUSTO PADILHA NOGUEIRA postula pela obrigação de fazer para a rescisão contratual do serviço de rastreamento e monitoramento, bem como indenização por danos materiais e morais e a cobrança de multa contratual, pela falha na prestação de serviço para a recuperação do veículo furtado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração da rescisão contratual, bem com a condenação da empresa Recorrente em indenizar o Recorrido em danos materiais no valor de R$ 16.047,00 (dezesseis mil, quarenta e sete reais) e ao pagamento de multa compensatória no valor de R$ 8.023,50 (oito mil e vinte e três reais e cinquenta centavos).

A Recorrente PST ELETRONICA LTDA. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que a Recorrente logrou êxito em demonstrar que a sua atividade de monitoramento e rastreamento é de meio e, não houve falha na prestação de serviço.

O Recorrido confunde o serviço de rastreamento e monitoramento com o serviço de seguro, em que há garantia de pagamento do veículo, em caso de roubo/furto, o que não se confunde com a espécie do serviço contratado.

Ademais, não verifico que a publicidade realizada pela empresa Recorrente seja enganosa, tendo em vista que está mencionando a garantia de proteção contra roubo e furto e, de fato o serviço de proteção foi empregado, pela via de monitoramento por GPS.

O monitoramento via GPS apenas foi interrompido por ação de terceiros, no caso, os criminosos que realizaram o furto do veículo ao violarem o sistema de GPS.

De igual modo, pelo documento de ID n. 76749496, verifico que a empresa Recorrente garantiu o emprego dos meios necessários na tentativa de localizar o bem furtado do Recorrido.

O fato de não ter localizado o bem não caracteriza a falha na prestação de serviço, tendo em vista que a atividade é de meio e não resultado.

A cláusula contratual n. 1.7.1 descritas no documento de ID n. 76749495 é clara ao afirmar que o serviço contratado não substitui a necessidade de contratação de seguro.

Por fim, entendo como comprovado o emprego dos meios necessários para a tentativa de recuperação do bem furtado e que o sistema permaneceu operante até o momento do furto, quando foi danificado pelos criminosos, portanto, não há falha na prestação de serviço.

Desta feita, inexistindo ato ilícito praticado pela Recorrente, também não há dever reparatório, tampouco, a incidência de multa por descumprimento contratual, a qual sequer possui previsão no contrato.

De igual modo, a Recorrente noticiou a rescisão contratual com o sinistro e, o Recorrido não trouxe aos autos qualquer meio de prova a confirmar a cobrança depois do sinistro.

Por tal conclusão, entendo pela improcedência dos pedidos formulados a petição inicial.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021